Tribunal: TJDFT
Processo: 0057984-94.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0057984-94.2005.8.07.0001 RECORRENTES: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA - ME, PEDRO R DA SILVA - ME, PEDRO R DA SILVA - ME, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BRASILIA LTD RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RE 593.849/MG. EXEGESE DO ART. 150, § 7o, DA CRFB/88. RELEITURA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL PELO STF. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS PELO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E A BASE DE CÁLCULO REAL. 1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por extraordinário, posteriormente sobrestado para aguardar o julgamento do RE 593.849/MG, submetido ao rito do art. 543-B, do CPC/1973, divergiu do que restou decidido pelo STF no julgamento do recurso paradigma referido, impõe-se a realização de novo julgamento, a fim de que se decida sobre a adequação do acórdão ao entendimento da Corte Suprema. 2. O excelso Pretório, no 593.849/MG, com repercussão geral reconhecida, decidiu que "é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida". 3. Apelo provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 128, 293, e 460, todos do Código de Processo Civil/1973; 141, 322, §1o, e 492, todos do Código de Processo Civil/2015, afirmando ser ultra petita a decisão recorrida, pois, apesar de inexistir pedido expresso pela retroação dos efeitos financeiros da decisão recorrida, foi ela deferida de ofício para alcançar longos dez anos anteriores à impetração de um mandado de segurança preventivo, o que, portanto, extrapolaria o pedido inicial; b) artigos 1o da Lei 5.021/66; 14, §4o, e 23, ambos da Lei 12.016/2009, e os enunciados 269 e 271, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal, sustentando ser descabida concessão da segurança com efeitos pretéritos, pois desconsidera o prazo decadencial de cento e vinte dias para o ajuizamento do writ e, poderia, até mesmo, deferir eventual parcela patrimonial já prescrita, que não poderia ser requerida nem na via ordinária, a menos que o Estado deixasse de sustentar a prescrição. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 5o, caput, e inciso XXII, da Constituição Federal, haja vista o desrespeito à isonomia entre as partes, bem como a garantia ao direito da propriedade, afetada em virtude da alteração do índice de correção monetária. Requer a aplicação da TR como índice de correção monetária. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve subir quanto à alegada afronta aos enunciados 269 e 271, ambos da Súmula do STF, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1294809/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/3/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso especial no tocante à mencionada afronta aos artigos 128, 293, e 460, todos do Código de Processo Civil/1973; 141, 322, §1o, e 492, todos do Código de Processo Civil/2015, 1o da Lei 5.021/66; 14, §4o, e 23, ambos da Lei 12.016/2009, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1387352/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2019). Com relação ao recurso extraordinário, em relação à suposta contrariedade ao artigo 5o, caput, e inciso XXII, da Constituição Federal a Suprema Corte, no julgamento do RE 870947/RJ (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017 - Tema 810), definiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, e estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023